Tribunal: CARF
Processo: 10880.927340/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Nos pedidos de restituição ou compensação formalizados por meio de PER/DCOMP, o reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN. A manutenção da glosa, pela DRJ, fundada na ausência de prova do recolhimento do imposto no exterior, em acréscimo ao fundamento inicial utilizado pelo despacho decisório, de inexistência de lucro real positivo, não caracteriza inovação na motivação, mas mero aprofundamento do exame do direito creditório mediante fundamento autônomo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL PARA CONTRAPÔR FUNDAMENTOS SUPERVENIENTES.
A conversão do feito em diligência constitui faculdade da autoridade julgadora, não configurando cerceamento de defesa o julgamento com base nos elementos constantes dos autos. Por outro lado, admite-se a juntada de documentos em sede de recurso voluntário, quando destinados a contrapor fundamentos supervenientes suscitados na decisão da DRJ, nos termos do art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LIMITES À DEDUÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. MÉTODO DA IMPUTAÇÃO ORDINÁRIA.
O imposto pago no exterior poderá ser compensado com o IRPJ devido no Brasil, desde que atendidos os requisitos do art. 26 da Lei no 9.249/1995 e art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002, a saber: (i) comprovação do imposto pago no exterior; (ii) inclusão dos lucros auferidos no exterior na base de cálculo do lucro real da controladora brasileira; e (iii) será limitado ao valor de IRPJ devido no Brasil sobre esses lucros. A legislação não admite a compensação do imposto pago no exterior quando sua dedução implicar na formação de saldo negativo de IRPJ passível de restituição ou compensação via PER/DCOMP, sendo vedado o aproveitamento além do limite apurado nos termos do art. 14 da IN SRF no 213/2002. Demonstrado nos autos que o valor do imposto pago no exterior foi utilizado exclusivamente para reduzir o IRPJ devido sobre os lucros auferidos no exterior sem, contudo, gerar o saldo negativo objeto do pedido de compensação, deve ser reconhecido o direito creditório correspondente ao imposto pago no exterior deduzido, em observância ao método da imputação ordinária.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. A Súmula CARF no 80 vincula o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, não se exigindo coincidência entre os períodos de apuração em que ocorrem tais eventos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927340/2013-06
ACÓRDÃO
1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Nos pedidos de restituição ou compensação formalizados por meio de
PER/DCOMP, o reconhecimento do direito creditório condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do
CTN. A manutenção da glosa, pela DRJ, fundada na ausência de prova do
recolhimento do imposto no exterior, em acréscimo ao fundamento inicial
utilizado pelo despacho decisório, de inexistência de lucro real positivo,
não caracteriza inovação na motivação, mas mero aprofundamento do
exame do direito creditório mediante fundamento autônomo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO
DO FEITO EM DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL PARA
CONTRAPÔR FUNDAMENTOS SUPERVENIENTES.
A conversão do feito em diligência constitui faculdade da autoridade
julgadora, não configurando cerceamento de defesa o julgamento com
base nos elementos constantes dos autos. Por outro lado, admite-se a
juntada de documentos em sede de recurso voluntário, quando destinados
a contrapor fundamentos supervenientes suscitados na decisão da DRJ, nos
termos do art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LIMITES À DEDUÇÃO DO
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. MÉTODO DA IMPUTAÇÃO ORDINÁRIA.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
2
O imposto pago no exterior poderá ser compensado com o IRPJ devido no
Brasil, desde que atendidos os requisitos do art. 26 da Lei no 9.249/1995 e
art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002, a saber: (i) comprovação
do imposto pago no exterior; (ii) inclusão dos lucros auferidos no exterior
na base de cálculo do lucro real da controladora brasileira; e (iii) será
limitado ao valor de IRPJ devido no Brasil sobre esses lucros. A legislação
não admite a compensação do imposto pago no exterior quando sua
dedução implicar na formação de saldo negativo de IRPJ passível de
restituição
ou
compensação
via
PER/DCOMP,
sendo
vedado o
aproveitamento além do limite apurado nos termos do art. 14 da IN SRF no
213/2002. Demonstrado nos autos que o valor do imposto pago no
exterior foi utilizado exclusivamente para reduzir o IRPJ devido sobre os
lucros auferidos no exterior sem, contudo, gerar o saldo negativo objeto do
pedido de compensação, deve ser reconhecido o direito creditório
correspondente ao imposto pago no exterior deduzido, em observância ao
método da imputação ordinária.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES DE
PERÍODOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas
computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. A
Súmula CARF no 80 vincula o entendimento no sentido de que a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, não se exigindo
coincidência entre os períodos de apuração em que ocorrem tais eventos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar as
preliminares e (ii) no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
3
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Tupy S/A, em face do Acórdão no
108-005.508, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo – DRJ08/SP, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, contra o Despacho Decisório no 056426032 (e-fls. 2/5), exarado no âmbito da
DERAT/SP, que reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário de 2007, objeto do PER/DCOMP no 19943.27921.300709.1.2.02-9063.
A origem do litígio remonta à transmissão da PER/DCOMP no PER/DCOMP no
19943.27921.300709.1.2.02-9063 pela empresa TUPY FUNDIÇÕES LTDA., incorporada pela
Recorrente em 30/11/2007, por meio da qual pleiteia o reconhecimento do crédito, no valor
original de R$ R$ 8.263.300,04, decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
de 2007.
A formação do crédito oriundo do saldo negativo se originou das seguintes parcelas:

Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
4
Em paralelo, a contribuinte pleiteou a homologação das PER/DCOMPs listadas
abaixo, transmitidas com a finalidade de extinguir débitos diversos, mediante a compensação com
crédito do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007.
DCOMP
CÓD. RECEITA / DESCRIÇÃO TRIBUTO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR TOTAL
(R$)
38171.49065.270710.1.7.02-
6725
0220-01 - IRPJ - PJ em geral obrigada ao
lucro real/Balanço Trimestral

2o Trimestre /
2009
R$ 4.110.504,67
06571.60367.270710.1.7.02-
0430
6912-01 - PIS - Não Cumulativo Lei
10.637/02

5856-01 - COFINS - Não cumulativa

Julho / 2009
R$457.410,91

R$ 2.083.557,56
40248.51874.190810.1.7.02-
8391
5856-01 - COFINS - Não cumulativa

Agosto / 2009
R$ 1.806.469,94
31482.66472.190810.1.7.02-
1475
2362-01 - IRPJ - Demais PJ obrigadas ao
lucro real/Estimativa Mensal

Junho / 2009
R$ 1.066.522,17

Nos termos do que se extrai do Despacho Decisório no 66426032 (e-fl. 2/5), a
Autoridade Preparadora deixou de reconhecer o valor de R$ 2.051.957,71, correspondente ao
imposto de renda pago no exterior sobre lucros auferidos por controladas da pessoa jurídica
incorporada — Tupy American Foundry Co. (TAFCO) e Tupy Europe GmbH (TEU) — no ano-
calendário de 2007, por falta de comprovação da efetiva tributação dos lucros no país de origem e
da respectiva inclusão desses rendimentos na base de cálculo do lucro real da controladora
domiciliada no Brasil, ora Recorrente.
Além disso, não se reconheceu a parcela do crédito referente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre rendimento auferido em 2006, mas lançado na escrituração
apenas em janeiro de 2007, no valor de R$ 1.586,03, por não corresponder a um fato gerador
ocorrido no respectivo ano-calendário.
Adicionalmente, a autoridade administrativa glosou a parcela de R$ 1.082.774,47,
oriunda da quitação de IRPJ mensal por estimativa relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março
de 2007, ao argumento de que os pagamentos correspondentes foram realizados por meio de
compensações cujos créditos ainda não haviam sido homologados ou foram indeferidos
formalmente em processos administrativos distintos, razão pela qual considerou ausente a
liquidez e certeza exigidas para o reconhecimento do crédito.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
5
Oportuno destacar que, no campo “Informações Complementares da Análise de
Crédito” (e-fls. 3/4), a Autoridade Preparadora consignou que os documentos considerados para o
indeferimento do direito creditório estão arquivados no processo no 16306.720615/2013-84, fls. 2
a 179, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito
passivo. Regularmente cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, por meio da qual alega, inicialmente, nulidade do Despacho Decisório por
ausência de fundamentação, sustentando que a decisão limitou-se a apontar parcelas não
confirmadas no saldo negativo de IRPJ, sem motivação clara ou análise documental, em afronta
aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
No mérito, defende a legitimidade do crédito de IR pago no exterior (R$
2.051.957,71) referente aos anos de 2007 e 2008, com base no art. 26 da Lei no 9.249/1995,
alegando que eventuais falhas formais foram sanadas com a juntada das traduções juramentadas
e demonstrativos individualizados por controlada estrangeira.
Impugna ainda a glosa de IRRF no valor de R$ 1.586,03, retido pelo Banco Safra, por
erro material no CNPJ indicado na DCOMP, sustentando que o crédito está comprovado por
informes de rendimentos e escrituração contábil.
Por fim, requer o reconhecimento de R$ 1.082.774,47 em estimativas compensadas
em PER/DCOMPs parcialmente não homologadas, argumentando que os processos estão
pendentes de julgamento definitivo. Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do presente
processo até a conclusão desses litígios, nos termos das Portarias SRF no 6.129/2005 e no
666/2008.
A DRJ08/SP, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o direito creditório adicional
referente às estimativas mensais, no valor de R$ 1.082.774,47, mantendo-se a glosa da parcela
adstrita ao Imposto de Renda Pago no Exterior, no valor de R$ 2.051.957,71, e ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), no montante de R$ 1.586,03.
Cientificada em 15/04/2021 (e-fls. 1032), a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 14/05/2021 (e-fls.1034/1384), por meio do qual alega, em síntese:
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
6
a) Preliminarmente:
o Nulidade do Acórdão proferido pela DRJ, ao argumento de que teria havido inovação na
motivação da glosa do crédito relativo ao imposto de renda pago no exterior. Sustenta
que, enquanto o Despacho Decisório no 66426032 (e-fl. 964) limitou-se a apontar a
ausência de “comprovação do valor” como justificativa para a glosa, o Acórdão recorrido,
ao julgar a Manifestação de Inconformidade, introduziu nova fundamentação, ao exigir,
pela primeira vez, a demonstração da inclusão dos lucros auferidos no exterior na base de
cálculo do lucro real da controladora no Brasil.
o Necessidade de conversão dos autos em diligência, tendo em vista o cerceamento de
defesa ocasionado pela referida inovação de fundamentação. A Recorrente alega que não
lhe foi oportunizado comprovar a efetiva tributação dos lucros no exterior à luz dos novos
critérios adotados pela DRJ, o que afrontaria os princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, bem como o disposto no art. 16, § 7o, do Decreto no 70.235/1972.

b) No mérito:
o Direito ao reconhecimento integral do crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor original
de R$ 8.263.300,04, formado, dentre outras parcelas, por valores relativos ao imposto de
renda efetivamente pago no exterior nos anos-calendário de 2007, pela sociedade
incorporada (Tupy Fundições Ltda.), em decorrência dos lucros auferidos por suas
controladas estrangeiras, Tupy American Foundry Co. e Tupy Europe GmbH.
o Comprovação do recolhimento do imposto no exterior, indicando que tais valores foram
incluídos na Ficha 17 da DIPJ 2008 (linha 47), nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/1995,
corroborados por documentos emitidos pelas autoridades fiscais dos países em que
localizadas as controladas, traduzidos e consularizados, e escrituração contábil dos lucros
auferidos no exterior;
o Reforma integral do Acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento do direito ao
crédito integral de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007, inclusive
quanto à parcela relativa ao imposto de renda pago no exterior e imposto de renda retido
na fonte, com a homologação das compensações declaradas na integralidade.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 15/04/2021 (e-fls. 939), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 14/05/2021 (e-fls.1034/1384), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração e
documentos de e-fls. 1066/1070.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço do Recurso Voluntário.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO
2.1 AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO
Preliminarmente, a Recorrente suscita a nulidade parcial do Acórdão no 108-
005.508, ao argumento de que a decisão teria inovado na motivação da glosa da parcela de R$
2.051.957,71, correspondente ao imposto de renda pago no exterior sobre lucros auferidos por
controladas localizadas na Alemanha (Tupy Europe GmbH) e nos Estados Unidos (Tupy American
Foundry Co.).
Tal como consignado em suas razões recursais (e-fls. 1037/1065), a glosa da
referida parcela do crédito de IRPJ teria sido fundamentada, no âmbito do Despacho Decisório no
66426032 (e-fl. 964), na ausência de comprovação do recolhimento do imposto de renda no
exterior, conforme elementos extraídos do Processo Administrativo Fiscal no 16306.720615/2013-
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
8
84 (e-fls. 2/179), sem qualquer exigência expressa de apresentação do LALUR, das Demonstrações
Contábeis completas ou dos Livros Diário e Razão da controladora no Brasil.
Alega, ainda, que, após a ciência da decisão denegatória, apresentou, por ocasião
da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 14/960), documentação hábil a sanar as irregularidades
então apontadas, incluindo: (i) comprovantes de recolhimento do imposto de renda no exterior,
com traduções juramentadas (e-fls. 774/881); (ii) demonstrativos de cálculo do imposto
compensado (e-fls. 882/884); e (iii) balancetes e documentos societários das controladas,
evidenciando o lucro distribuído e a base de cálculo da CSLL no Brasil.
Não obstante, sustenta que foi surpreendida com o Acórdão recorrido, o qual teria
mantido a glosa da parcela sob novo fundamento, qual seja, a ausência de comprovação da
inclusão dos lucros auferidos no exterior na base de cálculo do lucro real da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, mediante a apresentação da íntegra das demonstrações financeiras,
acompanhadas do LALUR e dos registros contábeis das controladas nos Livros Diário e Razão.
A meu ver, não assiste razão à Recorrente.
Nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/1972, a nulidade incide sobre “os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente” ou “despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”, hipóteses não configuradas nos autos.
A decisão foi proferida por Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
São Paulo – DRJ08, órgão de deliberação interna e natureza colegiada da Receita Federal,
competente para julgar processos de exigência de tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Fazenda em primeira instância, nos termos do art. 25, inciso I do Decreto no
70.235/19721.
Ademais, não vislumbro cerceamento de defesa decorrente da decisão proferida
em primeira instância, na medida que adequadamente motivada na ausência de comprovação da
efetiva inclusão dos lucros auferidos no exterior na base de cálculo do lucro real da Recorrente.

1 Decreto no 70.235/1972
“Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...).”
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
9
Para tanto, destacou-se a necessidade de apresentação de documentação probatória robusta,
incluindo a íntegra das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado), o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, os registros contábeis nos Livros Diário e
Razão, bem como esclarecimentos técnicos específicos sobre esse ponto.
Cumpre registrar que a autoridade julgadora consignou seu entendimento no
sentido de que, embora a DIPJ não constitua, por si só, início de prova idônea, analisou as
informações constantes na declaração acostada às e-fls. 398/424, constatando o registro de
valores declarados como lucros no exterior, acompanhado, todavia, de exclusões relevantes
relativas a investimentos societários e outros ajustes, os quais exigiriam detalhamento específico
por parte da contribuinte — o que não ocorreu.
Adicionalmente, a decisão de primeira instância remete à advertência constante no
despacho decisório, quanto às limitações materiais e formais para o aproveitamento, em exercício
subsequente, de valores pagos a título de imposto de renda no exterior, conforme disciplinado
nos §§ 15 a 20 do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Por fim, registrou o descumprimento das exigências previstas no art. 6o da referida
Instrução Normativa, no tocante à apresentação das demonstrações financeiras das filiais,
sucursais, controladas ou coligadas no exterior.
Diante de tais fundamentos, a autoridade julgadora conclui pelo não
preenchimento dos requisitos mínimos necessários para dar prosseguimento à análise da
legitimidade da inclusão do imposto pago no exterior no cômputo do saldo negativo de CSLL da
controladora no Brasil.
Tais fundamentos encontram-se integralmente alinhados à legislação que rege a
matéria, não se identificando qualquer vício que comprometa a validade formal ou material da
decisão proferida.
Cumpre acrescentar ainda que a ausência de documentação hábil a comprovar o
efetivo pagamento do imposto no exterior, e respectiva inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos por controladas de empresas brasileiras no exterior, constitui óbice legítimo,
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
10
precedente e prejudicial à análise dos demais requisitos materiais, dentre eles a inclusão do
imposto no cômputo do saldo negativo para compensação via PER/DCOMP.
Não se trata, portanto, de inovação de critério jurídico, mas de aprofundamento da
análise do direito creditório com base em fundamento legal autônomo e compatível com os
requisitos de admissibilidade da compensação. Nesse sentido, destaco precedentes que
corroboram esse entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
(...)
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
INOBSERVÂNCIA. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. Não existe inovação de
critério jurídico, mas sim um avanço na análise do crédito, quando a autoridade
julgadora de 1a instância exige a comprovação dos requisitos de liquidez e certeza
do crédito, nos casos em que a contribuinte deixa de retificar a DCTF. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. Quando da necessidade de retificação de
declaração que vise excluir ou reduzir tributo, exige-se do contribuinte a
comprovação do erro em que se funde. Não obstante ser admissível a retificação
extemporânea da DCTF para fins de exame do direito creditório, exige-se do
contribuinte a comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que demonstrem a sua liquidez e certeza.
(Acórdão no 1401-006.809, Rel. Cons. André Severo Chaves, 1a Seção / 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara, data da sessão 24/01/2024)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
MODIFICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA Inexiste modificação nos critérios jurídicos ou
inovação no julgamento quando decisão de primeira instância aprofunda, ainda
que com metodologia própria, mas devidamente fundamentada, a análise dos
elementos probatórios trazidos ao processo com a finalidade de verificar se houve
a alegada infração, isto é, não há alteração dos fundamentos jurídicos do
lançamento quando a decisão recorrida pauta-se estritamente dentro dos limites
da lide, apenas alargando a análise, contextualização e conclusões sobre os fatos
trazidos ao processo. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013 VARIAÇÕES CAMBIAIS. OPÇÃO PELO RECONHECIMENTO NO
RESULTADO PELO REGIME DE CAIXA. Diante da opção pelo sujeito passivo de
reconhecimento para fins de tributação do IRPJ e da CSLL das variações cambiais
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
11
com base no regime de caixa, é assegurada exclusão das parcelas contabilizadas
pelo regime de competência, de natureza jurídica de provisões.
(Acórdão no 1301-007.331, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, 1a Seção / 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara, data da sessão 17/07/2024)
(grifamos)
A motivação exarada pela autoridade julgadora possibilitou à Recorrente plena
ciência dos fundamentos que ensejaram a rejeição do crédito pleiteado, facultando-lhe o exercício
do contraditório e da ampla defesa mediante a interposição do presente Recurso Voluntário.
Constata-se, portanto, a inequívoca compreensão, por parte da Recorrente, dos
elementos que fundamentaram o indeferimento do pedido, inexistindo afronta ao devido
processo legal.
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
2.2 DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Em complemento à preliminar de nulidade por alegada inovação na motivação, a
Recorrente sustenta que a Delegacia de Julgamento deveria ter convertido o feito em diligência, a
fim de possibilitar a juntada de documentos comprobatórios do recolhimento do imposto de
renda no exterior. Alega, em síntese, que a decisão de primeira instância baseou-se em
fundamento não invocado no despacho decisório — qual seja, a ausência de prova documental do
efetivo pagamento do tributo — e que, por essa razão, deveria ter sido assegurada a oportunidade
de produção de prova complementar antes do julgamento.
Penso que melhor sorte não assiste à Recorrente.
Nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, é dever do sujeito
passivo instruir a manifestação de inconformidade com os fundamentos de fato e de direito que
sustentam sua irresignação, acostando os documentos e provas que pretenda ver considerados:
DECRETO No 70.235/1972
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
12
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.”
Ademais, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil — aplicável de
forma supletiva ao processo administrativo fiscal — o ônus da prova incumbe à parte que alega o
fato constitutivo de seu direito:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
As diligências, por sua vez, constituem faculdade discricionária da autoridade
julgadora, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/19722, cabíveis quando reputadas
necessárias ao esclarecimento de fato relevante e controvertido. O eventual julgamento da lide
com base nos elementos constantes dos autos, sem a conversão do feito em diligência, não
configura, por si só, cerceamento do direito de defesa — sobretudo quando a parte teve plena
oportunidade de apresentar os elementos probatórios necessários à formação do convencimento
da autoridade julgadora.
Cumpre acrescentar que, embora a autoridade julgadora não tenha exigido
explicitamente a apresentação de tais documentos, a legislação aplicável — especialmente o art.
26 da Lei no 9.249/1995 e o art. 395 do RIR/1999 — impõe ao sujeito passivo o dever de
comprovar o recolhimento do imposto no exterior, bem assim a inclusão dos lucros auferidos no
exterior no lucro real da controlada brasileira. Tais exigências são de conhecimento obrigatório do
sujeito passivo e constituem pressupostos legais para o deferimento do crédito.
A ausência de iniciativa da parte não pode ser suprida pela atuação da autoridade
julgadora, sob pena de subversão da lógica da distribuição do ônus da prova, em prejuízo dos
princípios da lealdade, da cooperação processual e da segurança jurídica. O processo
administrativo fiscal, embora regido pelo princípio da verdade material, também se orienta pelo
formalismo moderado, de modo que a busca da verdade deve coexistir com a responsabilidade
das partes pela adequada instrução do feito.

2 Decreto no 70.235/72 – “Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
13
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de conversão em
diligência.
2.3 CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A despeito do não acolhimento da preliminar anterior, é cabível o exame dos
documentos apresentados pela Recorrente por ocasião da interposição do Recurso Voluntário.
Com efeito, embora o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 preveja, como regra,
a preclusão da prova documental não apresentada na fase de impugnação, admite-se a juntada de
novos elementos de prova nas hipóteses expressamente previstas no próprio dispositivo:
DECRETO No 70.235/1972
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso concreto, observa-se que a autoridade preparadora fundamentou a glosa
da parcela relativa ao imposto de renda pago no exterior exclusivamente na ausência de
comprovação do imposto pago no exterior.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ introduziu fundamento
adicional relativo à insuficiência probatória quanto a ausência de comprovação da inclusão dos
lucros auferidos no exterior na base de cálculo do lucro real da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, mediante a apresentação da íntegra das demonstrações financeiras, acompanhadas do
LALUR e dos registros contábeis das controladas nos Livros Diário e Razão.
Dessa forma, os documentos juntados pela Recorrente em sede recursal —
destinados justamente a comprovar a inclusão dos lucros auferidos no exterior no lucro real —
enquadram-se na hipótese da alínea “c” do § 4o do art. 16, porquanto visam a refutar
fundamentos posteriormente invocados no curso do processo.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
14
A jurisprudência do CARF tem reiteradamente admitido a juntada extemporânea de
documentos em sede recursal, à luz dos princípios da verdade material, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e do contraditório. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa,
em observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal. NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE. Com base em documentos e argumentos apresentados em
recurso voluntário, é possível reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF
após a prolação do Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que, mediante Despacho Decisório complementar,
analise o direito creditório postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez
e certeza do crédito requerido.
(Acórdão no 1301-005.657, Rel. Cons. Jose Eduardo Dornelas Souza, 1a Seção /
1a Turma Ordinária da 3a Câmara, data da sessão 14/10/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. A verdade material é princípio que rege o processo
administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de
documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades
de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processual. O formalismo moderado dá sentido
finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se
admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as
exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do
art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. A busca da verdade
material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência
procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
15
da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como
a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DECOMP. (...)
(Acórdão no 1201-005.993, Rel. Cons. Fredy José Gomes de Albuquerque, 1a
Seção / 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, data da sessão 20/07/2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. É
possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
(Acórdão no 2202-007.556, Rel. Cons. LEONAM ROCHA DE MEDEIROS, 2a Seção /
2a Turma Ordinária da 2a Câmara, data da sessão 04/11/2020)
(grifamos)
Ante o exposto, conheço dos documentos apresentados pela Recorrente por
ocasião da interposição do Recurso Voluntário, os quais serão oportunamente analisados no
exame do mérito.
3
DO MÉRITO
3.1 DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ
FORMADO ANTES POR ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ. POSSIBILIDADE
A Recorrente insurge-se contra a glosa do crédito referente ao Imposto de Renda
pago no exterior sobre lucros auferidos por suas controladas estrangeiras, Tupy American Foundry
Co. (TAFCO) e Tupy Europe GmbH (TEU), no ano-calendário de 2007.
Sustenta que, não obstante ter comprovado o pagamento do imposto no exterior
por ocasião da manifestação de inconformidade, a decisão de primeira instância manteve a glosa
efetuada pela Autoridade Preparadora, ao fundamento de inexistir comprovação da inclusão dos
lucros auferidos no exterior na base de cálculo do lucro real da Recorrente.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
16
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário instruído com
novos documentos, com o intuito de demonstrar a inclusão dos lucros das controladas
estrangeiras na apuração do lucro real no Brasil no ano-calendário de 2007.
Do exame da documentação apresentada, verifica-se que a Recorrente comprovou
o pagamento do imposto no exterior mediante apresentação de comprovantes devidamente
consularizados e traduzidos por tradutor público juramentado, individualizados por cada
controlada estrangeira (Docs. 21 e 22 da Manifestação de Inconformidade, e-fls. 728/787).
Ademais, restou demonstrada a inclusão dos lucros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e
na DIPJ do referido exercício (e-fls. 1.110/1.205 e 81/195).
A controvérsia dos autos cinge-se à metodologia de apuração do IRPJ no ano-
calendário de 2007, especialmente no que concerne à inclusão dos lucros das controladas no
exterior, à dedução do imposto pago nos respectivos países e à formação do saldo negativo
pleiteado via PER/DCOMP.
A compensação do imposto pago no exterior possui disciplina jurídica específica,
prevista no art. 26 da Lei no 9.249/1995, cujo objetivo é evitar a dupla tributação internacional da
renda, mediante o método da imputação ordinária. Trata-se de instituto que não se confunde com
o regime geral de restituição ou compensação de tributos pagos indevidamente ou a maior,
disciplinado pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Nos termos do caput do art. 26 da Lei no 9.249/1995, a compensação do imposto
pago no exterior está condicionada ao cumprimento de dois requisitos cumulativos: (i) que os
lucros, rendimentos ou ganhos de capital tenham sido computados no lucro real da controladora
brasileira; e (ii) que o imposto compensado não exceda o montante do IRPJ devido no Brasil sobre
os referidos resultados. Esses limites são reiterados pela IN SRF no 213/2002, notadamente nos §§
7o a 11 do art. 143, que estabelecem critérios rigorosos para delimitar o valor compensável.

3 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213/2002
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada e o pago
relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
17
Deve-se observar, ainda, outro requisito relevante: a existência de lucro real
positivo. O § 15 e o § 16 do art. 14 da IN SRF no 213/2002, determinam que, inexistindo lucro real
positivo no período, o imposto pago no exterior que exceder o limite compensável deverá ser
controlado na Parte B do LALUR, para eventual utilização em exercícios subsequentes, não se
admitindo a formação de saldo negativo passível de restituição ou compensação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213/2002
“Art. 14. (...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).”
Esse entendimento encontra robusto respaldo na jurisprudência do CARF, a
exemplo do Acórdão no 1201-003.220, da lavra do i. Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, fazendo-se oportuna a transcrição dos trechos que seguem:
“(...) Não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior sobre
rendimentos de pessoa jurídica nacional pode ser computado no seu lucro real,
desde que atendidas as condições estipuladas no referido artigo 26 da Lei no
9.249/1995. Esse cômputo é feito de forma semelhante à compensação de

§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente pago, não sendo
permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto de
renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada e
aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de compensação, não
poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os
valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de
capital, referidos em seu inciso II.”

Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
18
prejuízos acumulados, ou seja, controlado nos livros fiscais de apuração do lucro
real. Assim, a compensação se dá no momento do cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na legislação
referida, pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior gere um saldo
negativo passivo de restituição e para isso não há previsão legal.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo recorrente em
sua fundamentação, ao detalhar a sistemática de compensação a ser adotada,
torna evidente a impossibilidade de se levar o imposto pago no exterior para
compor o saldo negativo restituível. Para se chegar a essa conclusão, basta uma
leitura mais atenta dos dispositivos a seguir transcritos:
(...)
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do imposto de
renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na
apuração do lucro real. Isso implica dizer que a compensação em tela se dá no
momento da apuração do lucro real e não em um procedimento de compensação
por meio de DCOMP.
Os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte deve
apurar o lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem incluir o
rendimento que gerou a retenção do imposto no exterior, depois incluindo esse
rendimento. A diferença entre esses dois valores é o limite do valor a ser
deduzido, bem como o valor efetivamente retido no exterior. Com isso, não resta
dúvida de que a compensação em tela não pode ser confundida com a
compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já
é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o
limite de compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não
será possível a compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo
retido no exterior não gera saldo negativo.
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior que
exceder o limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela deve ser
levada à parte B do Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real em períodos de
apuração subsequentes. Esses dispositivos estão em sentido diametralmente
oposto à pretensão do recorrente, que propugna pela inclusão desse excesso no
saldo negativo do ano da retenção e a sua compensação com outros tributos, por
meio de DCOMP.
Por fim, o artigo 15 abre uma nova possibilidade de compensação, agora na
apuração da base de cálculo da CSLL. Portanto, a única exceção às regras trazidas
nesse artigo 14 continua no âmbito do procedimento de apuração do tributo, no
caso, da CSLL, não havendo possibilidade de sua inclusão em saldo negativo
passível de restituição.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
19
(grifos e destaques nossos)
 Excurso didático — exemplo hipotético
Para ilustrar a vedação legal de utilização do imposto pago no exterior como
formação de saldo negativo passível de restituição ou compensação via PER/DCOMP, apresenta-se
o seguinte exemplo hipotético:
Discriminação
Brasil (R$) Exterior (R$)
Total (R$)
Lucro
100.000,00 1.000.000,00
1.100.000,00
IR 15%
15.000,00
150.000,00
165.000,00
IR 10% (adicional)
—
86.000,00
86.000,00
IRPJ antes deduções 15.000,00
236.000,00
251.000,00
IR pago no exterior
—
(300.000,00)
(300.000,00)
IRPJ a pagar
15.000,00
(64.000,00)
(49.000,00)
Nesse cenário, embora a pessoa jurídica tenha apurado lucro real positivo de R$
1.100.000,00, o imposto pago no exterior (R$ 300.000,00) excedeu o IRPJ devido no Brasil em
razão da inclusão dos lucros do exterior, que foi de apenas R$ 236.000,00.
Nos termos do § 11 do art. 14 da IN SRF no 213/2002, o tributo pago no exterior,
ainda que comprovado o efetivo pagamento, não poderá exceder o limite representado pela
diferença positiva entre o IRPJ calculado com e sem a inclusão dos lucros auferidos fora do país.
Assim, o valor máximo compensável no Brasil no ano-calendário correspondente será de R$
236.000,00, vedada a compensação do excedente.
Este exemplo evidencia a essência do método da imputação ordinária: neutralizar
a dupla tributação internacional até o limite do IRPJ devido sobre os lucros auferidos no exterior e
adicionados na apuração da controladora brasileira, sem converter o imposto pago no exterior em
crédito tributário passível de restituição ou compensação no Brasil, hipótese para a qual não há
previsão legal no ordenamento jurídico.
 Caso concreto
No caso concreto, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
19943.27921.300709.1.2.02-9063, visando à restituição e compensação do saldo negativo do IRPJ
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
20
referente ao ano-calendário de 2007, constituído por estimativas mensais de IRPJ, imposto de
renda retido na fonte e imposto pago no exterior.
O exame da documentação acostada aos autos evidencia que a Recorrente
computou os lucros auferidos pelas controladas estrangeiras na base de cálculo do lucro real, em
consonância com o art. 25 e art. 26 da Lei no 9.249/1995, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
Discriminação
Brasil (R$)
Exterior (R$)
Total (R$)
Lucro
2.909.195,84
24.665.437,56
27.574.633,40
IR 15%
436.379,38
3.699.815,63
4.136.195,01
IR 10%
288.598,53
2.466.543,75
2.755.142,29
Estimativas mensais (IRPJ) (12.867.193,64) —
(12.867.193,64)
IRRF
(50.359,24)
—
(50.359,24)
Incentivos fiscais
(165.447,80)
—
(165.447,80)
IR pago no exterior
—
(2.051.957,71)
(2.051.957,71)
Saldo Negativo IRPJ
(12.358.022,78) 4.114.401,68
(8.243.621,10)
Verifica-se, assim, que o imposto pago no exterior foi utilizado exclusivamente para
reduzir o IRPJ devido no Brasil sobre os lucros auferidos no exterior e adicionados na apuração da
Recorrente, em estrita observância ao método da imputação ordinária, sem formar saldo negativo
passível de restituição ou compensação imediata. O saldo negativo objeto do PER/DCOMP
decorreu, antes, das antecipações realizadas no Brasil.
Com efeito, o lucro apurado pela controladora no Brasil foi significativamente
inferior ao lucro proveniente do exterior, ao passo que o recolhimento antecipado do IRPJ por
estimativas, somado ao IRRF e incentivos fiscais (R$ 13.083.000,68), consumiu integralmente o
IRPJ devido ao final do ano-calendário (R$ 724.977,91), originando saldo negativo de R$
12.358.022,78. Com o acréscimo dos lucros do exterior, o IRPJ devido passou a R$ 6.891.337,29,
dos quais foram deduzidos R$ 2.051.957,71 relativos ao imposto pago no exterior, resultando no
saldo negativo final de R$ 8.243.621,10.
Cumpre ressaltar que, mesmo desconsiderando a dedução do imposto pago no
exterior, a Recorrente ainda apresentaria saldo negativo de IRPJ, na ordem de R$ -6.191.663,34,
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
21
em razão das antecipações no Brasil, de modo que o imposto pago no exterior apenas reduziu o
IRPJ devido no Brasil sobre os lucros auferidos no exterior, em total observância ao método da
imputação ordinária, sem, repita-se, gerar o saldo negativo objeto do pedido de compensação.
O procedimento adotado pela Recorrente revela-se, assim, plenamente de acordo
com o disposto no art. 26 da Lei no 9.249/1995 e no art. 14 da IN SRF no 213/2002, eis que
cumpridos os requisitos previstos nas referidas normais, quais sejam: (i) os lucros, rendimentos ou
ganhos de capital foram computados no lucro real da controladora brasileira; (ii) houve lucro real
positivo; e (iii) o imposto compensado não excedeu o montante do IRPJ devido no Brasil “sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital”.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa da
parcela referente ao imposto de renda pago no exterior e reconhecer o direito creditório
pleiteado no valor de R$ 2.051.957,71.

Da Retenção de IRRF no Valor de R$ 1.586,03 – Banco Safra de Investimento S.A.
A Recorrente contesta a glosa da parcela de R$ 1.586,03 de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), retido pela instituição financeira Banco Safra de Investimento S.A., e
utilizada para compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007. A autoridade fiscal não
reconheceu o valor, sob o fundamento de que o CNPJ da fonte pagadora indicado na DCOMP não
corresponderia ao efetivo responsável pela retenção, o que teria inviabilizado a identificação da
operação pelo sistema da RFB.
A Recorrente reconhece o equívoco formal na indicação do CNPJ da fonte pagadora,
tendo registrado na DCOMP o número 58.160.789/0001-28, quando o correto seria
07.002.898/0001-86. Contudo, sustenta que tal falha material não compromete a efetiva
existência do crédito, uma vez que apresentou, nos autos, o Informe de Rendimentos emitido pelo
Banco Safra (e-fls. 789), comprovando a retenção e seu lançamento na contabilidade da sociedade
incorporada no exercício de 2007 (e-fls. 795).
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
22
Além disso, demonstrou que a retenção, embora referente a rendimento creditado
em dezembro de 2006, foi reconhecida contabilmente apenas em janeiro de 2007, razão pela qual
foi incluída na apuração do saldo negativo daquele exercício. Tal procedimento se alinha ao
princípio contábil da competência e é sustentado pela ausência de dedução da mesma parcela no
encerramento de 2006, conforme comprovado pelos registros do Livro Razão da incorporada.
A dedução do IRRF incidente sobre aplicações financeiras pode ser efetuada na
apuração do IRPJ do ano-calendário de 2007, desde que a receita correspondente tenha sido
oferecida à tributação nesse mesmo período, ou em período anterior.
O que não se admite, contudo, é o aproveitamento do IRRF, para efeito de
determinação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, incidente sobre aplicações
financeiras não oferecidas à tributação no ano-calendário correspondente, à luz do teor do art. 2o,
§ 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996:
Lei no 9.430/1996
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Por força do regime de competência, admite-se, em regra, a dedução do IRRF sobre
receitas oferecidas à tributação, desde que comprovado o cômputo das receitas na determinação
do lucro real e a retenção do imposto na fonte no mesmo período de apuração (2006), conforme
se extrai das ementas a seguir colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
23
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real a
dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação somente se
ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base de apuração.
(Acórdão no 1002-002.338, Rel. Cons. Ailton Neves da Silva, Segunda Turma
Extraordinária da Primeira Seção, Sessão de 10.08.2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
REGIME DE COMPETÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE. JCP. ALDO NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO. Em razão da adoção do regime de competência para o
reconhecimento das receitas financeiras, não pode compor o saldo negativo de
IRPJ o imposto retido na fonte, quando a retenção tenha sido feita em ano
anterior. PRAZO PARA JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE. A não observância do
prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não enseja nulidade do
julgamento e nem reconhecimento de direito creditório pleiteado em
compensação.
(Acórdão no 1003-002.009, Rel. Cons. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,
Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Sessão de 05.11.2020)
(grifos e destaques nossos)
O entendimento firmado no Acórdão 9101-007-237, da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de modo mais amplo, admite que a dedução do IRRF pode ocorrer no
mesmo período em que se reconhece o rendimento correspondente na apuração, ainda que a
retenção do imposto tenha ocorrido em momento anterior, desde que o reconhecimento da
receita ocorra em período de apuração presente ou passado — nunca futuro:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES DE
PERÍODOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte
correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no
mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de
competência. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DELIBERAÇÃO, CREDITAMENTO
E RETENÇÃO CONHECIDOS E ESCRITURADOS EM PERÍODO DE APURAÇÃO
POSTERIOR. Reformada a premissa contrária a qualquer dedução de imposto
retido em período anterior, os autos devem retornar ao Colegiado a quo para
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
24
avaliar se, caso confirmada a suficiência das provas juntadas aos autos, a dedução
tardia da retenção, concomitante com o reconhecimento, eventualmente
também tardio, da receita correspondente, encontra alguma vedação legal, ou
mesmo em qual período deveria ser deduzida a retenção ocorrida antes do
período de apropriação da receita.
(Acórdão no 9101-007.237, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 03.12.2024)
O voto condutor do precedente citado, de lavra da i. Conselheira Edeli Pereira
Bessa, é categórico ao afirmar que:
“Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
(...)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita
deve ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se
pretende a dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou
passado. Se a pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente
segundo o regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual
é apurado o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento
futuro sofre a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este
valor pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção,
porque a lei não faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes do
ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a cogitação
da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior ao
desembolso da antecipação.”
Nessa linha de raciocínio, não se relativiza a exigência de comprovação da retenção
e do oferecimento das receitas correspondentes à tributação, para a dedução do IRRF, eis que tais
requisitos decorrem de lei, reiterados na jurisprudência consolidada deste e. CARF por meio da
Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
25
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
O mesmo não se pode dizer sobre o momento no qual se faz a prova do cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, uma vez que não há restrição nesse
sentido, seja na lei ou na Súmula CARF no 80, chegando-se a irretocável conclusão da i.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, no voto condutor do já citado Acórdão no 9101-006.680, de
“indeterminação do período de apuração no qual se faz a prova do cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. A exigência é de prova da retenção e deste
cômputo, mas não de que eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de
apuração.”
No caso concreto, a Recorrente comprova que reconheceu a retenção do imposto
de renda na fonte, no valor de R$ 1.586,03 (e-fls. 789), no ano-calendário 2007, conforme livros
diário e razão acostados às e-fls. 791/795.
Ademais, verifico que o rendimento no valor de R$ 7.049,54, o qual deu ensejo à
retenção imposto na fonte ora em discussão, foi computado no lucro real da Recorrente no ano-
calendário de 2007, conforme demonstrado no arquivo não paginável “LALUR TFL 2007” (e-fls.
1.384).
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa da parcela
referente ao imposto de renda retido na fonte e reconhecer o direito creditório pleiteado no valor
de R$ 1.586,03, acrescido do valor de R$ 2.577.662,27, já reconhecido pela autoridade fiscal.

| CONCLUSÃO
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.799 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927340/2013-06
26
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório referente às parcelas (i) do
imposto pago no exterior, no valor de R$ 2.051.957,71, e (ii) do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 1.586,03, acrescido do valor de R$ 2.577.662,27, já reconhecido pela autoridade
fiscal.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1429
DF CARF MF
Original